Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000147-70.2018.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO
ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR
CRIMES IMPEDITIVOS ART. 7º, III, B e VI. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS
PENAS. ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO AO CRIME NÃO
IMPEDITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo-PR, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com
fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
2. O recorrente alega, em síntese, que a decisão de origem incorreu em equívocos
na interpretação do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
e que é vedada a soma das penas máximas em abstrato para fins de concessão do
indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente preenche os
requisitos para a concessão do indulto natalino, considerando a existência de
condenação por crime eleitoral (art. 289 do Código Eleitoral) e de condenações por

Num. 44893804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
outros crimes considerados impeditivos (art. 1º, I, c/c § 4º da Lei 9.613/1998 e art. 33
da Lei 11.343/2006), à luz do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O raciocínio que lastreou a decisão do primeiro grau não se coaduna com a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não se
admite a somatória das penas em abstrato das condenações para fins de concessão
do indulto.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a pendência do
cumprimento da pena por crimes previstos no art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022
(crime impeditivo) obsta a concessão do indulto, conforme art. 11, parágrafo único,
do mesmo Decreto e que o crime impeditivo do benefício do indulto deve ser tanto o
praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
6. O não cumprimento da pena relativa aos crimes impeditivos constitui óbice
intransponível para a concessão do indulto ao crime não impeditivo, no caso, o
crime eleitoral, de acordo com a interpretação conferida tanto pelo Superior Tribunal
de Justiç

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0000147-70.2018.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pena de Multa, Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão dos autos de Ação Penal nº 147-
70.2018.6.16.0186 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Adilson
Nazareth Conde, nas sanções do artigo 289 do CE, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido; integrada pela sentença que deu provimento aos
embargos de declaração e alterou o regime de cumprimento de pena para o aberto (feito
anteriormente autuado sob o mesmo número de classe no qual foi exarado Acórdão pelo TRE/PR
nº 58.954, que conheceu do recurso, e no mérito, negou-lhe provimento, tendo sido interpostos
embargos de declaração, que foram rejeitados por meio do Acórdão nº 59.823. Do referido acórdão
foi interposto Recurso Especial ao TSE que proferiu Acórdão ID nº 43769875 para negar provimento
ao recurso especial eleitoral, nos termos do voto do relator, tendo sido interpostos embargos de
declaração, que foram rejeitados por meio do Acórdão ID nº 43770039. Interposto recurso
extraordinário, o qual foi negado seguimento por meio da decisão ID nº 43770050. Interposto
agravo, o qual foi negado seguimento pelo STF por meio da decisão ID nº 43770071. Interposto
agravo regimental, o qual foi negado provimento pelo STF por meio do Acórdão ID nº 43770079,
com trânsito em julgado. (Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu o requerimento
de concessão de Indulto Natalino com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 - Ação
Penal proposta MPE em face de Adilson Nazareth Conde, como incurso nas sanções, em tese, do
art. 289, do CE, vez que 'No dia 18 de julho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no centro de
Colombo/PR, o ora denunciado Adilson Nazareth Conde, de forma dolosa e estando ciente da
ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor perante
a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome de Rafael de Souza Ramos, gerando a inscrição nº 1136
5501 0604. Na ocasião do requerimento (fl. 167 dos autos em apenso), o ora denunciado se
passando por terceira pessoa, fez uso de documento com dados que não lhes correspondiam, qual
seja uma certidão de nascimento em nome de Rafael de Souza Ramos, gerando a inscrição nº 1136
5501 0604. Na ocasião do requerimento (fl. 167 dos autos em apenso), o ora denunciado se
passando por terceira pessoa, fez uso de documento com dados que não lhes correspondiam, qual
seja uma certidão de nascimento em nome de Rafael de Souza Ramos. Ref. Inquérito nº 33-
34.2018.6.16.0186 (IPL nº 0781/2018 - SR/PF/PR); Notícia-crime nº 22-05.2018.6.16.0186; Processo nº
5017487-65.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR; IPL nº 0447/2018 - SR/PF/PR; Ação Penal nº
5019609-51.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR; Execução da Pena 0001309-18.2017.8.16.0009;
HC 5017951-40.2018.4.04.0000/TRF; IPL nº 0781/2018-4).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ADILSON NAZARETH CONDE (RECORRENTE)
HELLEN LUANA DE SOUZA (ADVOGADO)
ROBERTA MARIARA PENTEADO (ADVOGADO)
LUCIANA GABARDO (ADVOGADO)
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44893804
15/05/2026
12:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44893804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.201
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000147-70.2018.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE
ADVOGADO: HELLEN LUANA DE SOUZA - OAB/PR116557
ADVOGADO: ROBERTA MARIARA PENTEADO - OAB/PR94947
ADVOGADO: LUCIANA GABARDO - OAB/RJ150166
ADVOGADO: JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB/PR56722
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - OAB/PR29071
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO
ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR
CRIMES IMPEDITIVOS ART. 7º, III, B e VI. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS
PENAS. ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO AO CRIME NÃO
IMPEDITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo-PR, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com
fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
2. O recorrente alega, em síntese, que a decisão de origem incorreu em equívocos
na interpretação do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
e que é vedada a soma das penas máximas em abstrato para fins de concessão do
indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente preenche os
requisitos para a concessão do indulto natalino, considerando a existência de
condenação por crime eleitoral (art. 289 do Código Eleitoral) e de condenações por

Num. 44893804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
outros crimes considerados impeditivos (art. 1º, I, c/c § 4º da Lei 9.613/1998 e art. 33
da Lei 11.343/2006), à luz do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O raciocínio que lastreou a decisão do primeiro grau não se coaduna com a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não se
admite a somatória das penas em abstrato das condenações para fins de concessão
do indulto.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a pendência do
cumprimento da pena por crimes previstos no art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022
(crime impeditivo) obsta a concessão do indulto, conforme art. 11, parágrafo único,
do mesmo Decreto e que o crime impeditivo do benefício do indulto deve ser tanto o
praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
6. O não cumprimento da pena relativa aos crimes impeditivos constitui óbice
intransponível para a concessão do indulto ao crime não impeditivo, no caso, o
crime eleitoral, de acordo com a interpretação conferida tanto pelo Superior Tribunal
de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em Execução conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A pendência do cumprimento da pena por crimes previstos
no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 (crime impeditivo) obsta a concessão do
indulto, conforme art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto. 2. O crime impeditivo
do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve
ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de
penas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 289; CP, art. 107, II; Lei nº 9.613/1998, art.
1º, I, c/c § 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, III, b e
VI, 9º, I e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1450100, Rel(a): FLÁVIO DINO, Tribunal
Pleno, julgado em 19-05-2025; STF, RHC 246882 AgR, Rel(a): ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025; STF, RHC 248024 AgR,
Rel(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025; STF, RHC
247560 AgR, Rel(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024;
STJ, AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 20/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.141.385/PR, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025; STJ, AgRg no
HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
em 24/4/2024.

Num. 44893804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução (ID 43801670) interposto por ADILSON NAZARETH CONDE
contra decisão do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo-PR que indeferiu o pedido de
concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 (ID
43801666).
O recorrente alega, em síntese, que: a) a interpretação feita pelo juízo de origem sobre o art. 5º,
parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, padece de dois equívocos, o primeiro
consistente na leitura contra legem do citado artigo e, a partir disso, surge o segundo, consistente
em analogia in malam partem, b) é vedada a soma das penas máximas, porque a regra fala em
“individualmente considerados”, c) o juízo de primeiro grau contrariou a redação do art. 5º,
parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao somar a pena máxima em abstrato
do crime a que o agravante foi condenado (art. 289 do Código Eleitoral) e a pena do crime objeto
da ação penal nº 11924-02.2010.8.16.0013, que foi usada como maus antecedentes na
dosimetria pena; e d) o juízo de primeiro grau criou nova norma jurídica pela via da analogia para
não conceder indulto ao ora agravante, pois equiparou concurso de crimes com a existência de
duas condenações em processos penais diversos sem qualquer conexão, o que se constitui em
analogia in malam partem, bem como violação ao artigo 84, XII, da Constituição Federal.
Requer o provimento do recurso, para fins de reforma da decisão agravada, com a respectiva
declaração de extinção da punibilidade do agravante pelo crime de inscrição fraudulenta (art. 289
do Código Eleitoral), nos termos do artigo 107, II, do Código Penal, haja vista o indulto
presidencial estabelecido no art. 5º e no parágrafo único do Decreto nº 11.302 de 2022.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
improcedência do presente Agravo em Execução, de modo que seja ratificada a r. decisão e
negado o pedido de concessão de indulto ao sentenciado ADILSON NAZARETH CONDE (ID
43801674).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela suspensão do julgamento deste agravo, em
razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº

Num. 44893804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
1.450.100 pelo Supremo Tribunal Federal, sustentando que: a) a matéria em questão está sob
regime de repercussão geral no Tema 1267 do Supremo Tribunal Federal desde 12/09/2023, no
qual se discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no
art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022; b) o leading case que
embasou a discussão na Corte Superior foi o Recurso Extraordinário nº 1.450.100, no qual a
então relatora Min. Rosa Weber concluiu pela presença de questão constitucional na controvérsia
acerca dos limites da competência privativa do Presidente da República para conceder indulto
com base na pena máxima em abstrato (art. 84, XII, da Constituição); e c) pende de análise o
pedido da Procuradoria-Geral da República para que seja determinada a suspensão nacional dos
processos análogos, nos termos do art. 1.035, §5º, do CP.
ADILSON NAZARETH CONDE, apresentou manifestação informando que houve a suspensão da
execução penal da sentença condenatória proferida na ação penal nº 11924-02.2010.8.16.0013,
em razão da atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial nº 0007828-89.2024.8.16.0000,
que discute a consumação da prescrição da pretensão executória (ID 43875931). Requereu que
fosse levado em consideração a inexistência, por ora, das penas relacionadas aos crimes
impeditivos, haja vista o determinado pela Vice-Presidência do TJPR no Recurso Especial do
Agravante que questiona a prescrição da pretensão executória de tais sanções e,
alternativamente a suspensão do julgamento deste recurso até que o Superior Tribunal de Justiça
julgue o Recurso Especial nº 2141385/PR, interposto pelo ora agravante e admitido pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, uma vez que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória levará à inexistência de crime impeditivo do benefício do indulto.
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até que
se realize realizado o julgamento do RESP nº 7828-89.2024.8.16.0000, bem como até que o
Supremo Tribunal Federal se pronuncie definitivamente sobre a constitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22, fundamento para o pedido de indulto formulado pelo ora recorrente.
O Relator do feito à época, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, determinou a suspensão
do feito pelo período de 03 meses ou anterior manifestação da parte (ID 43890833).
Por meio de decisões proferidas nas datas de 21.01.2025 (ID 44347279), 04.06.2025 (ID
44537879) e 10.11.2025 (ID 44786015), houve a determinação de manutenção da suspensão do
presente feito.
Em 20.01.2026 ADILSON NAZARETH CONDE apresentou petição alegando que o Agravo
Regimental no REsp nº 2.141.385/PR ainda não foi julgado de forma definitiva. Isso porque,
foram opostos embargos de declaração com pedidos de efeitos modificativos, e o processo está
concluso desde o dia 04/12/2025. Requereu, portanto, a manutenção da suspensão do processo
até o julgamento definitivo do RESP nº 2.141.385/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Subsidiariamente, caso haja a continuidade da tramitação do feito, asseverou que
eventual resultado negativo no julgamento definitivo do recurso especial não afetará a
procedência do argumento de aplicação do indulto ao agravante, conforme exposto nas razões
recursais (ID 43801670).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44844073) pelo indeferimento do pedido
de renovação de suspensão do feito, com o prosseguimento regular do julgamento do Agravo em
Execução. Manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Agravo em Execução interposto em

Num. 44893804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
favor de Adilson Nazareth Conde e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o Agravo em Execução apresentado por ADILSON NAZARETH CONDE deve
ser conhecido.

II. PRELIMINAR
Antes de ingressar no mérito, pende apreciação da preliminar de sobrestamento do feito.
Conforme relatado, denota-se que este feito encontrava-se suspenso em virtude da suspensão da
execução penal referente à sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 11924-
02.2010.8.16.0013 da 9ª Vara Criminal de Curitiba-PR, em razão de atribuição de efeito
suspensivo pela 1ª Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID 43876134)
ao Recurso Especial nº 0007828-89.2024.8.16.0000 (nº 2.141.385/PR) na ação Cautelar
0020872.78.2024.8.16.0000, que discute a consumação da prescrição da pretensão executória.
Em pesquisa aos autos do Recurso Especial nº 2.141.385/PR, em trâmite perante o Superior
Tribunal de Justiça, tem-se que a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao
recurso, em decisão que foi assim ementada:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo o entendimento de que o cumprimento provisório da pena,
anteriormente admitido, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão
executória.
2. O agravante sustenta que a execução provisória da pena não pode ser
considerada marco interruptivo da prescrição executória, argumentando que o art.
117, V, do Código Penal refere-se apenas à pena definitiva. Subsidiariamente, alega
que a prisão ocorrida em 27/04/2018 possui natureza de prisão cautelar preventiva,
não podendo ser utilizada como marco interruptivo.

Num. 44893804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento provisório da
pena, à época permitido pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser considerado
marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 117, V, do
Código Penal, e se a prisão ocorrida em 27/04/2018 possui natureza jurídica que
permita tal interrupção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado é de que, à época em que a execução provisória da
pena era admitida, tal ato deve configurar marco interruptivo da prescrição da
pretensão executória, conforme o art. 117, V, do Código Penal.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior, decorrente do julgamento
das ADCs 43, 44 e 54, não retroage para afastar os efeitos de marcos interruptivos
válidos e autorizados à época.
6. A alegação de que a prisão ocorrida em 27/04/2018 possui natureza de prisão
cautelar preventiva não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias nem foi
suscitada nas razões do recurso especial, configurando inovação recursal vedada
em sede de agravo regimental.
7. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do Estado, o que não se
verifica no caso, pois houve efetiva atuação estatal com o início do cumprimento
provisório da pena.
8. Precedente do Supremo Tribunal Federal e desta Corte (AgRg do HC n.
1.034.127 /SP, Relatoria Min. Reynaldo Soares da Fonseca, acórdão pendente de
publicação).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O início da execução provisória da pena, à época em que era admitida, constitui
marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, V,
do Código Penal.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior não retroage para afastar
marcos interruptivos válidos e autorizados à época.
3. Alegações não analisadas pelas instâncias ordinárias e não suscitadas nas
razões do recurso especial configuram inovação recursal vedada em agravo
regimental.

Num. 44893804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 110, 112, 117, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, DJe 04.08.2023; STJ, AgRg no HC 780.703/PR, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 849.147/ES, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 21.03.2024.
(STJ AgRg no REsp n. 2.141.385/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Em 20.01.2026 ADILSON NAZARETH CONDE apresentou petição alegando que o Agravo
Regimental no REsp nº 2.141.385/PR ainda não foi julgado de forma definitiva, eis que foram
opostos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e o processo encontra-se
concluso desde o dia 04/12/2025. Requereu a manutenção da suspensão deste processo até o
julgamento definitivo do RESP nº 2.141.385/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça.
O pedido não merece acolhimento.
Registra-se, por primeiro, que o efeito suspensivo conferido aos recursos são considerados
liminares, sendo, portanto, provisórios. Assim, negado provimento ao Recurso Especial, resta
revogado o efeito suspensivo que lhe fora anteriormente atribuído pela 1a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Paraná.
Com efeito, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.141.385/PR, nos termos do art. 1.026 do CPC, não
possuem efeito suspensivo, apenas interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
Consoante o disposto no parágrafo primeiro do referido artigo "A eficácia da decisão monocrática
ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave
ou de difícil reparação".
Na hipótese, não há notícia nos autos de decisão que tenha atribuído efeito suspensivo aos
embargos de declaração interpostos no RESP nº 2.141.385/PR, sendo de rigor, portanto, a
retomada da marcha processual e o julgamento deste feito.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada e passa-se à análise do mérito do recurso.

III. MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 186ª
Zona Eleitoral de Colombo-PR, por meio da qual indeferiu o pedido de concessão de indulto
natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Num. 44893804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
Em consulta aos autos do Recurso Extraordinário nº 1.450.100/DF, cuja discussão versava
acerca da constitucionalidade do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022, notadamente em seu art. 5º, caput e parágrafo único, verificou-se que o Plenário do
STF, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso e, por conseguinte, fixou a tese de
constitucionalidade do citado dispositivo, conforme decisão que colaciona-se seguir:
EMENTA
Direito
Constitucional.
Recurso
Extraordinário.
Tema
nº
1267.
Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto
Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão
judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e
oportunidade.
Ingresso
vedado.
Sistemáticas
anteriores.
Não
vinculação.
Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de
Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo
único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo.
II. Questão em discussão
2. Tema nº 1267: "Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos
moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial
11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
III. Razões de decidir
3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial.
4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da
República.
5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre
aplicação da legislação penal.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido.
7. Tese de julgamento: "É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e
parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022".
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI
2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto
Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964,

Num. 44893804 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.
(STF RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-
2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025)

No caso, consta dos autos que ADILSON NAZARETH CONDE foi condenado à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 289
do CE (cuja pena máxima é de reclusão de até cinco anos), nos termos da sentença de ID
35382766, integrada pelos embargos de declaração de ID 35383516, confirmada no Acórdão
desta Corte de ID 36036866.
O trânsito em julgado da ação se deu em 28/09/2023 (ID 43801650), todavia não houve recurso
da acusação da sentença, proferida em 17/01/2020, o que autorizaria, em tese, a concessão do
indulto, nos termos do art. 9º, I, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, acima mencionado.
Além da condenação referente a estes autos, o recorrente foi condenado nos autos nº
11924.02.2010.8.16.0013, na 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR. Nos termos da certidão juntada no
ID 35378366, as condenações se referem aos delitos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e
art. 35 c/c art 40, V e VII da Lei 11.343/2006; art. 1º, I, c/c § 4º da Lei 9.613/1998; art. 16 da Lei
10.826/2003 e art. 180, por duas vezes, c/c art. 68 e 29 do Código Penal à pena de 22 anos, 3
meses e 0 dias e 1813 dias multa, inexistindo notícia nos autos de que tenha havido o
cumprimento dessa pena.
O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de indulto, nos seguintes termos:
"Neste ponto, tem-se que as duas penas a que o réu foi condenado (nestes autos e
naqueles que tramitaram nos autos de nº11924-02.2010.8.16.0013) devem ser
consideradas ambas para a verificação sobre a possibilidade ou não de concessão
do indulto.
Tal conclusão é retirada da previsão constante do parágrafo único do art. 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.
Com efeito, se para o cômputo da pena máxima em caso de concurso de delitos há
de se considerar as penas máximas previstas abstratamente para ambos, da
mesma forma, se o que impediu a conversão da pena em restritiva de direitos foi a
outra condenação, então a pena máxima de ambas deve ser considerada para a
verificação de se o condenado faz ou não jus ao indulto com fundamento no caput

Num. 44893804 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
do art. art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
E, no caso em exame, a pena máxima prevista no art. 284 do Código Penal, pela
qual o réu foi condenado nos presentes autos, já é de até 5 anos. Assim, por menos
que fosse a pena máxima abstrata cominada ao crime pelo qual o réu foi condenado
nos autos de nº11924-02.2010.8.16.0013, a soma superaria o limite de 5 anos
previsto no caput do art. art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
inviabilizando-se a concessão do indulto tal como pretendida.
Por essas razões, INDEFIRO o requerimento da petição de ID 121769171, pelo qual
o sentenciado requereu a concessão de Indulto Natalino com fundamento no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022".

O agravante busca a reforma da decisão atacada, requerendo o provimento do recurso para que
seja declarada extinta a punibilidade do crime de inscrição fraudulenta (art. 289 do Código
Eleitoral) e fundamenta seu pedido na aplicação do indulto presidencial, conforme previsto no art.
5º e parágrafo único do Decreto nº 11.302 de dezembro de 2022, o que, a seu ver, atende ao
disposto no artigo 107, II, do Código Penal.
Analisando-se detidamente os autos, constata-se que o recurso não merece provimento, embora
os fundamentos para o indeferimento da concessão do indulto sejam diversos daqueles
explicitados na decisão de primeiro grau.
Com efeito, os artigos 5º; 7º, III e IV; 9º, I e 11 do Decreto nº 11.302/2022 assim dispõem:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade
máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
(...)
III - previstos na:
(...)
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
(...)

Num. 44893804 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º
do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006;
(...)

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior;
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações
diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do
disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que
se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput
do art. 1º.

Constata-se, de plano, que o raciocínio que lastreou a decisão do juízo de primeiro grau não se
coaduna com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não
se admite a somatória das penas em abstrato das condenações para fins de concessão do
indulto. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL.
INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART.
11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE
PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO)
RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A
SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE
PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO
DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um
instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição
que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do

Num. 44893804 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou
a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre
as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como
a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal".
Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é
constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República,
podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender
cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer
ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de
30/11/2017.).
3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o
reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em
princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é
presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022
não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.
Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido
posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a
Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o
pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente
Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte,
(i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput,
do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial
11.302/2022".
4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato
estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a
concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a
soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto
presidencial.
5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do
art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou
da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à
concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato
não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena
por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a
condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja
integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).
6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o
texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na

Num. 44893804 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal".
7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério
complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma
ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente
esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto,
mas não o fez.
E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à
competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos
os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio
de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes.
8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento
exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11.
Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo,
enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario
sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não
impeditivo poderá, sim, receber o indulto.
Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como
impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5
anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à
concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou
receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com
tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o
indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena
mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano),
excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do
art. 11 deliberou.
9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para
restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o
indulto de duas penas de furto simples, nos quais o apenado era primário, não
havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando.
10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.
(STJ AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Num. 44893804 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
A controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022,
em especial ao disposto no parágrafo único, ou seja, em como devem incidir as regras do indulto
contempladas no Decreto nas situações em que o réu foi condenado por um crime sujeito ao
indulto (crime não impeditivo) e por outros crimes não submetidos ao benefício do indulto (crime
impeditivo).
Na hipótese, não se cuida de concurso de crimes, mas de infrações cometidas em momentos
distintos, objeto de ações penais diversas, que culminaram em penas aplicadas em processos
distintos.
A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a pendência do cumprimento da pena por
crimes previstos no art. 7º do Decreto nº 11.302/ 2022 (crime impeditivo) obsta a concessão do
indulto, conforme art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto e que o crime impeditivo do
benefício do indulto pode ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da
unificação de penas. Confira-se:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto
presidencial nº 11.302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime
impeditivo. Óbice ao benefício.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual
foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão
de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o
fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial
nº 11.302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a
existência de condenação por crime impeditivo.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
vedação do art. 8º, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, impede a concessão do
indulto para penas restritivas de direito; e
(ii) estabelecer se a existência de condenação por crime previsto no art. 7º do
referido decreto constitui óbice ao benefício, enquanto não cumprida a respectiva
pena.
III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.302, de 2022, veda expressamente a
concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, inc. I,
independentemente do efetivo início do cumprimento da pena.
4. O indulto não pode ser concedido quando há condenação por crime
impeditivo, conforme art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022, salvo exceções
expressamente previstas.
5. O parágrafo único do art. 11 do mencionado decreto estabelece que a
concessão do indulto para crimes não impeditivos depende do cumprimento
integral da pena relativa ao crime impeditivo.

Num. 44893804 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está alinhado à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a impossibilidade
da concessão do benefício enquanto remanescer pena referente ao crime
impeditivo (SL nº 1.698/RS-MC-REF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302, de 2022, arts. 7º, inc. V; 8º, inc. I;
11, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: SL nº 1.698-MC-REF/RS,
Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024.
(STF RHC 246882 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado
em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC
19-05-2025)

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em
habeas corpus. pedido de concessão de indulto. decreto nº 11.302, de 2022.
requisitos não atendidos. precedentes. ilegalidade manifesta: ausência.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto contra
decisão pela qual se negou provimento ao recurso.
2. As instâncias ordinárias negaram o indulto por entender que o agravante
não preenchia os requisitos do Decreto nº 11.302, de 2022, em especial os arts.
7º, inc. II, e 11, parágrafo único, considerada a pendência de cumprimento de
pena por crime impeditivo (roubo majorado).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante faz jus ao indulto
previsto no Decreto nº 11.302, de 2022.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STF e do STJ, confirmada no ato recorrido, é no sentido
de que a pendência do cumprimento da pena por crimes previstos no art. 7º do
Decreto nº 11.302, de 2022 (roubo majorado, no caso), obsta a concessão do
indulto, conforme art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto.
5. O agravante não cumpriu integralmente a pena pelo crime impeditivo até a

Num. 44893804 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
data de referência do indulto (25/12/2022).
6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência dominante do STF, explicitada na
Suspensão de Liminar nº 1.698/RS-MC-REF/RS, referenda pelo Plenário desta
Corte, e em diversos habeas corpus.
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 7º, inc. II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto
nº 11.302, de 2022. Jurisprudência relevante citada: SL nº 1.698-MC-REF/RS, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; RHC nº
235.148/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2023; RHC nº 235.213/SC, Rel. Min.
Cristiano Zanin, j. 27/11/2023; RHC nº 235.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2023;
HC nº 236.243/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2024; HC nº
234.920/SP, de minha relatoria, j. 16/01/2024; RHC nº 246.437/PR, de minha
relatoria, j. 07/10/2024.
(STF RHC 248024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado
em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC
17-03-2025)
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Duas condenações por
crime de tráfico de drogas.
3. Indulto. A pendência do cumprimento de pena por delito impeditivo do
indulto veda a concessão do benefício previsto no Decreto Presidencial
11.302/2022, independentemente de os crimes serem conexos ou não. 4.
Agravo desprovido.
(STF RHC 247560 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-
12-2024)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E
CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM
CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO
HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO
PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO

Num. 44893804 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME
IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO
EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo
Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira
Seção.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em
acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de
indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia
considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com
crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos,
fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o
cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na
qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024,
referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso
de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se
curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de
considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso
como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação
criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação
penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que
concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a
aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim
de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.
6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu
liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de
Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180,
cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que
concedeu o benefício ao agravado.
(STJ AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Na hipótese, o pedido de indulto é formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº

Num. 44893804 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
11.302/2022, relativamente à condenação pela prática do crime previsto no art. 289 do CE, cuja
pena máxima em abstrato é de até 05 anos.
Ao mesmo tempo, tem-se édito condenatório contra o recorrente relativo aos delitos previstos no
art. 1º, I, c/c § 4º da Lei 9.613/1998 e art. 33 da Lei 11.343/2006 (autos
nº11924.02.2010.8.16.0013 da 9ª Vara Criminal de Curitiba-PR), os quais se enquadram no art.
7º, III, b e VI, do referido Decreto Presidencial, sendo-lhes vedada a concessão do indulto.
Quanto ao delito art. 33 da Lei 11.343/2006, verifica-se que na cópia da petição de embargos de
declaração opostos no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.141.385/PR, a defesa do
agravante alega que ADILSON NAZARETH CONDE terminou de cumprir a pena referente ao
crime de tráfico de drogas, de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses, em julho de 2019 (ID 44825038).
Todavia não consta nestes autos documento que comprove o cumprimento dessa pena.
De outro lado, ainda que tenha havido o cumprimento da pena relativa ao delito previsto no art. 33
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), tem-se que remanesce o crime impeditivo, descrito no art.
1º, I, c/c § 4º da Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores).
Não obstante os delitos tenham sido cometidos em contextos fáticos diversos, o não cumprimento
da reprimenda relativa aos crimes impeditivos (ou a um deles) constitui óbice intransponível para
a concessão do indulto ao crime não impeditivo, no caso, o crime eleitoral, de acordo com a
interpretação conferida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Supremo Tribunal
Federal.
Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso, e por fundamento diverso, negar ao recorrente a
concessão do indulto quanto ao crime tipificado no art. 289 do CE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Agravo em Execução interposto por ADILSON NAZARETH CONDE, nos termos da
fundamentação retro.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 44893804 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28

Adoto o relatório apresentado pela eminente Relatora.
O pedido de vistas que formulei na sessão do dia 06/05/2026 foi motivado pela arguição, da
tribuna, de que a expressa previsão normativa do art. 5º, do D. 11.302/2022 não contempla a
hipótese de crime impeditivo de indulto, cometido de forma autônoma, impedir o indulto ao crime
não impeditivo. Diz o artigo:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima
em abstrato relativa a cada infração penal.

Neste sentido, a adoção de critério mais rígido, no qual o crime impeditivo cuja pena foi unificada
com a do crime não impeditivo para fins de administração judicial da execução penal, importaria
em invasão da competência privativa – e discricionária – do Presidente da República, prevista no
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Esse óbice exige a análise do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se
refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do
art. 1º.

A leitura do parágrafo único apresenta a hipótese de concurso entre crimes impeditivos e não
impeditivos, estabelecendo que enquanto não cumprida a pena pelo crime impeditivo não é
possível o indulto ao crime não impeditivo.
Porém, no caso dos autos, não se trata de concurso, mas sim, de unificação de penas por crimes
cometidos autonomamente.
Portanto, se vista a questão de forma isolada e apenas pelo prisma da letra da lei, a
argumentação recursal se mostra pertinente.

Num. 44893804 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
Contudo, a questão jurídica posta em debate é mais complexa, na medida em que diz respeito à
interpretação do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, especialmente à luz dos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça indicados pela parte em memoriais.
Vale dizer, não se trata mais apenas do texto da lei. Trata-se, aqui, de como esse texto legal é
interpretado pelos Tribunais Superiores.
Analisando os precedentes ressaltados nos memoriais, observa-se que no julgamento do AgRg
no REsp nº 1.809.749/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que compete ao Presidente da
República, no exercício de competência discricionária, estabelecer os requisitos jurídicos para a
concessão do indulto.
A controvérsia ganha maior relevo, contudo, a partir da leitura do AgRg no HC nº 890.929/SE.
Nesse julgado, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça registra expressamente que passou a
se alinhar à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação do art. 11
do Decreto nº 11.302/2022.
A partir desse julgamento o STJ passou-se a compreender que “o crime impeditivo do benefício
do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em
concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.
O precedente do Supremo Tribunal Federal referido pelo STJ é a Suspensão de Liminar nº
1.698/RS — Medida Cautelar Referendada. Nesse julgamento, o STF afastou a linha
jurisprudencial então adotada pelo STJ, que interpretava o Decreto nº 11.302/2022 para entender
que seria possível conceder o indulto aos crimes não impeditivos mesmo quando houvesse
unificação de pena com crimes impeditivos.
Confira-se, nesse ponto, o seguinte trecho da fundamentação:

“3. A controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao A controvérsia
está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022,
em especial ao disposto no parágrafo único. Eis a redação do dispositivo:
[...]
4. O mencionado art. 7º, por sua vez, traz um rol de crimes graves, impeditivos à
concessão do indulto. Veja-se:
5. No julgamento dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e No julgamento
dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, o STJ passou a
entender que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos,
mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime
impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das
hipóteses de concurso formal ou material. 875.774, o STJ passou a entender que
o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas
hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado
no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de
concurso formal ou material.

Num. 44893804 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
6. Esse posicionamento contraria o que vinha sendo entendido por ambas as
Turmas do STJ a respeito do tema, conforme ilustram estes julgados:
[...]
8. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a Também no âmbito desta
Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de
cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados
no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:
[...]
9. O efeito prático do novo entendimento do STJ, aqui impugnado, é possibilitar a
concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo
que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes
listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes
hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a
pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura,
lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes
contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).
10. As recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade, conforme
verificado, por exemplo, no HC 870.883. No caso, o paciente acumula uma pena
total de mais de 27 anos de reclusão, por crimes impeditivos (roubo majorado por
3 vezes, coação no curso do processo, associação para o tráfico e tráfico de
drogas) e crimes não impeditivos (receptação, furto e embriaguez ao volante). O
STJ, interpretando o art. 11 do Decreto do indulto, e mesmo considerando que
não foi cumprida a pena fixada para os crimes mais graves (impeditivos),
entendeu que seria possível conceder indulto com relação aos crimes menos
graves (receptação, furto e embriaguez ao volante).

O que se extrai da orientação do Supremo Tribunal Federal é que a interpretação do art. 11, do
Decreto nº 11.302/2022, questão específica destes autos, é que o crime impeditivo de concessão
de indulto pode ter sido praticado em concurso com o crime não impeditivo ou de forma
autônoma, vindo a ocorrer a unificação das penas no momento do cumprimento da pena.
Vale dizer: a existência de pena imposta por crime impeditivo, por si só, obsta o deferimento do
indulto quando houver unificação de penas ou quando o crime impeditivo tiver sido praticado em
concurso com crimes não impeditivos. Daí o acerto do voto da eminente Relatora.
É de relevo pontuar aqui, com vistas a permitir eventual debate em instância superior, que o
argumento recursal ora repelido poderia ser versado para questionar a validade da interpretação
do Supremo Tribunal Federal.
Porém, é de igual importância registrar que não compete a uma Corte Regional Eleitoral afirmar a
inadequação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em matéria de execução penal,
senão, averbar a viabilidade teórica da argumentação com vistas a permitir, caso seja interesse
da parte, a remessa da discussão a Corte competente.
Por zelo, traz-se a informação de que o Decreto nº 12.790/2025, que também trata de indulto

Num. 44893804 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
natalino, trata da questão de cumulação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos de
forma mais branda:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de
2025.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não
será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo.

Observe-se que também não há menção à unificação das penas para a execução penal, apenas
às hipóteses de concurso. Daí porque se reputa válido que a discussão alcance as instâncias
superiores.
Pontue-se por fim, que o indulto decorre de ato discricionário do Presidente da República, a quem
compete fixar os parâmetros para sua concessão, cabendo ao Poder Judiciário verificar, caso a
caso, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no respectivo decreto.
Assim, deve ser afastada a compreensão de que o indulto produziria efeitos automáticos a partir
da simples edição do decreto presidencial. Também não se pode admitir que eventual orientação
jurisprudencial acerca da interpretação dos requisitos legais — ainda que restritiva — impeça, por
si só, a denegação do benefício quando não preenchidas as condições exigidas.
Com esses breves fundamentos, que agrego ao voto da eminente Relatora, voto por negar
provimento ao recurso.
É como voto.

DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Juiz-Membro do TRE-PR

EXTRATO DA ATA

Num. 44893804 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512542906500000043829439
Número do documento: 26051512542906500000043829439
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 15:49:28
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL N° (14209) Nº 0000147-70.2018.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE -
Advogados do(a) RECORRENTE: HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557, ROBERTA MARIARA
PENTEADO - PR94947, LUCIANA GABARDO - RJ150166, JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR56722,
FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR29071 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora. Declaração de voto convergente do juiz Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026